Tribunal: TCU
Processo: 010.683/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento para o acompanhamento do cumprimento das determinações e recomendações feitas à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), relacionadas a obra do Contorno Rodoviário de Florianópolis/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Monitoramento do Acórdão 3.346/2012, modificado pelos Acórdãos 1.043/2014 e 2.883/2015, bem como dos Acórdãos 1.366/2019 e 1.179/2016, todos do Plenário, para o acompanhamento do cumprimento das determinações e recomendações feitas à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) relacionadas à obra do Contorno Rodoviário de Florianópolis. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.1 a 9.1.7, 9.2, 9.8, 9.9.1, 9.9.2, 9.9.3.1, 9.9.3.2 e 9.10.1 a 9.10.11 do Acórdão 3346/2012-TCU-Plenário , bem como do subitem 9.1.2 do Acórdão 1179/2016-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em cumprimento as determinações contidas nos subitens 9.3.1 a 9.7.6 do Acórdão 3346/2012-TCU-Plenário , 9.1.1 e 9.1.3 do Acórdão 1179/2016-TCU-Plenário , e no item 9.6 do Acórdão 1366/2019-TCU-Plenário ; 9.3. considerar prejudicado o cumprimento das determinações do item 9.3 do Acórdão 1043/2014-TCU-Plenário ; 9.4. dispensar o monitoramento dos subitens 9.3.1 a 9.7.6 do Acórdão 3346/2012-TCU-Plenário e 9.1.1 e 9.1.3 do Acórdão 1179/2016-TCU-Plenário , bem como do item 9.6 do Acórdão 1366/2019-TCU-Plenário , tendo em vista que abordam questões que estão sendo analisadas em outros três processo deste Tribunal (TC Processo 005.218/2014-4 , que trata, com maior profundidade e extensão, dos aspectos discutidos nos Termos de Ajuste de Condutas firmados com as concessionárias da 2a etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais - Procrofe; TC Processo 033.531/2019-6 , que analisa a inexecução de importantes obras de concessões da 2a etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais - Procrofe, incluindo o Contorno Rodoviário de Florianópolis; e TC Processo 039.653/2020-0 , que trata do acompanhamento da execução das obras do Contorno Rodoviário de Florianópolis); 9.5. dar ciência do teor deste Acórdão à Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT; e 9.6. arquivar os presentes autos.